Tribunal: CARF
Processo: 10880.913945/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913945/2015-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise
do indébito pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2011 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26974.56770.040912.1.3.02-3371, em 04.09.2012, e-fls. 574-
579, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$1.004.805,59 do ano-calendário de 2011, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 580-586:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.004.805,59 [...]
1.004.805,59
CONFIRMADAS [...]
877.106,14 [...]
877.106,14
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913945/2015-73
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 1.004.805,59
Valor na DIPJ: R$ 1.004.805,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.004.805,59
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 877.106,14
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 27396.80010.041113.1.7.02-6255 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
13075.39600.180814.1.3.02-9063 12311.18687.030114.1.7.02-6054 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de
1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-4.822, de 07.12.2020, e-fls. 590-595:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.05.2021, e-fl. 606, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.06.2021, e-fls. 609-624, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
Conforme se observa do despacho-decisório n° 099640608, o crédito indicado nas
compensações, decorrente de saldo negativo de IRPJ, resulta de IRRF no valor total de
R$ 1.004.805,59.
Contudo, a Autoridade Fazendária reconheceu como válido apenas R$ 877.106,14
do total do crédito declarado, do que resultou a compensação parcial de uma das
PER/DCOMP's e o indeferimento das compensações declaradas em outras duas
PER/DCOMP's, conforme acima explanado.
E assim o fez por considerar que parte das receitas de Juros sobre Capital Próprio
recebidas pela Recorrente não teriam sido oferecidas à tributação, considerando ilegítimo,
portanto, o montante de R$ 127.699,45 de crédito de saldo negativo de IR declarado.
Com o devido acatamento, o despacho decisório, no ponto em que indefere o
crédito de R$ 127.699,45 tomado e deixa de homologar, parcial ou totalmente, as
compensações
declaradas
nas
PER/DCOMP's
27396.80010.041113.1.7.02-6255,
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

12311.18687.030114.1.7.02-6054 e 13075.39600.180814.1.3.02-9063, merece reforma,
haja vista que os valores das receitas de Juros sobre Capital Próprio foram oportunamente
submetidos à tributação.
III.1 — Crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ — Retenção na fonte do IR
sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio — Procedimento de compensação legítimo
Conforme consta do presente processo, o crédito declarado para fins de
compensação resulta das retenções do Imposto de Renda na fonte sobre as receitas de
Juros sobre Capital Próprio recebidas pela Recorrente. Parte do crédito foi homologado
(R$ 877.106,14) e outra parte (127.699,45) não foi reconhecido pela Receita Federal do
Brasil.
O motivo da não-homologação seria o fato de que essa parte do crédito teria
origem em receitas supostamente não oferecidas à tributação.
O entendimento, no entanto, não merece prosperar, eis que as receitas obtidas pela
Recorrente — e que geraram esse crédito de IR/fonte não reconhecido pela decisão de
primeira instância, no importe de R$ 127.699,45 — foram devidamente oferecidas à
tributação.
Pelo que se pode verificar do despacho-decisório e da documentação fiscal da
Recorrente, parte do crédito declarado provavelmente não foi reconhecido pela Receita
Federal do Brasil por mero erro de fato no preenchimento das declarações (especialmente
a DIPJ).
Resumidamente, na DIPJ 2012 (ano-calendário 2011), a Recorrente declarou as
receitas de Juros sobre Capital Próprio nas linhas 23 (Outras Receitas Financeiras) e 43
(Outras Receitas Operacionais) da ficha 06A, quando deveria ter informado os valores
recebidos a tal título na linha 22 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio) da mesma
ficha 06A. [...]
É certo, ainda, que o contencioso administrativo fiscal deve buscar a verdade
material, ou seja, para o presente feito, deve cumprir com o papel de avaliar a existência
do crédito tomado independentemente do erro cometido pela Recorrente quando na DIPJ
2012 (ano-calendário 2011). [...]
Assim, tendo em vista o quanto decidido, e que o crédito se origina de receitas de
Juros sobre Capital Próprio recebidas pela Recorrente de distintas fontes pagadoras
(Usiminas, Eletrobrás e Itaú Unibanco), as quais foram sim ofertados à tributação (IRRF),
passa-se então a demonstrar a existência do crédito de acordo com a fonte pagadora das
receitas auferidas.
a) Fonte pagadora: USIMINAS — SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A.
— Juros sobre Capital Próprio de R$ 816.035,74 — crédito de IR/fonte de R$
122.405,36:
Na linha 23 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A da DIPJ 2012 a Recorrente
declarou o montante de R$ 6.495.138,35. Esse valor é composto por rendimentos
financeiros, juros obtidos em aplicações, descontos e também pelo montante de JCP
recebido pela Recorrente, no valor de R$ 1.841.484,11 [...].
Note-se que a Recorrente informou na DIPJ 2012 os valores recebidos a título de
JCP na linha 23 da Ficha 06A, juntamente com várias outras receitas financeiras, zerando
a linha 22 da mesma Ficha 06A naquele documento (Doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade).
Para visualizar o crédito recebido a título de JCP da Usiminas, no montante de R$
816.035,74, deve-se considerar o quadro abaixo, que resume os valores envolvidos e os
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

períodos de contabilização e oferecimento à tributação, até chegar no crédito de R$
122.405,36 declarado na PER/DCOMP [...]
É possível visualizar no quadro acima que a receita de R$ 2.350.214,79 (JCP 2010)
foi oferecida à tributação considerando uma parte em 2010, no valor de R$ 1.324.766,42,
e outra parte em 2011, no valor de R$ 1.025.448,37, somados aos R$ 816.035,74 do
próprio período de 2011. Ou seja, todas as receitas recebidas a título de JCP foram
devidamente oferecidas à tributação, tendo ocorrido apenas um mero erro de fato na
declaração transmitida, o que deve ser relevado por este CARF tendo em vista a busca
pela verdade material.
Apesar desse erro meramente formal, a Recorrente levou em consideração o
período base da retenção para a demonstração do saldo negativo de IRPJ. Os dados e
valores mencionados no quadro acima foram extraídos das DIPJ's 2011 e 2012 (ver doc.
04 da manifestação de inconformidade). [...]
Isso porque, ao contrário do decidido, a Recorrente bem demonstrou a origem do
crédito, não havendo que se falar em ausência de comprovação de que as receitas de JCP
pagas pela Usiminas transitaram pelo resultado fiscal do período.
Veja-se o informe de proventos recebidos da USIMINAS juntado à fl. 573 do
presente processo administrativo: [...].
Esse crédito de JCP, no valor de R$ 816.035,74 foi devidamente contabilizado no
Livro Razão da Recorrente em 2011 (ver doc. 05 da manifestação de inconformidade).
Observe-se no citado documento que o montante de R$ 1.841.484,11, que é integrado
pelos R$ 816.035,74, foi devidamente escriturado e tributado, daí originando o crédito de
R$ 122.405,36 (15% de R$ 816.035,74) relativo a IRRF declarado nas PER/DCOMP's.
b) Fonte pagadora: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS — ELETROBRÁS
— Juros sobre Capital Próprio de R$ 31.193,72 — crédito de IR/fonte de R$ 4.679,04:
No caso das receitas de JCP recebidas da Eletrobrás também houve equívoco na
declaração (DIPJ 2012 / ano-calendário 2011), conforme restará demonstrado a seguir.
Contudo, esse equívoco não afasta o direito creditório da Recorrente, eis que as receitas
obtidas foram devidamente contabilizadas e oferecidas à tributação. Esse valor recebido
da Eletrobrás foi declarado na linha 43 (Outras Receitas Operacionais) da Ficha 06A da
DIPJ 2012, integrando o montante de R$ 1.820.969,79 lançado (ver DIPJ 2012 — Doc.
02 da manifestação de inconformidade).
Abrindo a conta "Outras Receitas Operacionais", verifica-se o lançamento de um
valor de R$ 40.339,02 a título de "LUCROS/DIVIDENDOS/JCP", que é composto em
parte pelos R$ 31.193,72. [...].
Para uma correta visualização da contabilização da receita de JCP, necessário
considerar a soma dos 3 lançamentos abaixo, que totalizam os R$ 31.193,72, com a
retenção de R$ 4.679,04 a título de IRRF. [...]
O quadro acima demonstra a contabilização receita de JCP no montante de R$
28.956,64, havendo retenção do IR no valor de R$ 4.343,49. Para se comprovar a
retenção de R$ 4.343,49, vide fl. 559 deste processo administrativo.
No quadro abaixo demonstra-se a contabilização da receita de JCP no importe de
R$ 856,02, que fez originar o crédito de IRRF de R$ 128,40, conforme segue (para se
comprovar a retenção, vide fl. 560 deste processo administrativo): [...].
Por fim, o quadro abaixo demonstra a contabilização do valor de R$ 1.381,06 e a
retenção de IRRF no valor de R$ 207,15: [...]
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

Conforme se pode observar, essa receita transitou pelo resultado por meio da conta
contábil n° 33030103, classificada na linha 43 — Outras Receitas Operacionais — da
ficha 06A da DIPJ 2012 - AC 2011. Assim, não há dúvidas de que essa receita foi
oferecida à tributação.
As cópias dos registros contábeis do Livro Razão acima destacados acompanharam
a defesa através da manifestação de inconformidade já apresentada, constando no doc. 06
da manifestação de inconformidade.
Por fim, ainda no intuito de demonstrar a origem do crédito e esclarecer os erros de
fato na declaração dos valores, a Recorrente informa que também houve erro no
preenchimento da ficha 57 — Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte da DIPJ 2012 (ano-calendário 2011), onde foi informada
uma receita de R$ 61.531,42 a título de JCP, quando o correto seria o valor de R$
31.193,72, conforme se verifica na cópia da DIPJ ao final acostada [...].
A despeito dos erros de fato no preenchimento da declaração, o crédito restou
devidamente demonstrado e comprovado, especialmente pela documentação já acostada
no presente feito, o que justifica a reforma do acórdão ora recorrido.
c) Fonte pagadora: 'TAL) UNIBANCO HOLDING S/A. — Juros sobre Capital
Próprio de R$ 4.100,46 — crédito de IR/fonte de R$ 615,05:
Por fim, o crédito de R$ 615,05 a título de IRRF foi contabilizado em 2012,
conforme demonstrado no quadro abaixo, cujo documento relacionado e a DIPJ 2013
(ano-calendário 2012) já constam dos autos conforme o documento 07 da manifestação
de inconformidade apresentada. [...]
Dessa forma, ainda que o acórdão recorrido tenha estabelecido que "Acerca do JCP
pago pelo ltaú Unibanco, a requerente afirmou que a receita foi oferecida à tributação no
ano subsequente, ou seja, em 2012. Essa circunstância impede que se utilize, no ano
anterior (2011), o imposto retido na fonte. Este só poderia ser utilizado na composição do
saldo negativo do ano em que as receitas foram tributadas", tendo em vista o princípio da
verdade material, e uma vez que referido crédito não foi utilizado no ano subsequente,
requer-se seja reformado o acórdão nesse aspecto, já que se trata de crédito legítimo
devidamente apurado.
Portanto, não há duvida do oferecimento à tributação do valor de R$ 4.100,46, que
gerou o crédito de R$ 615,05 a título de IRRF e compôs o montante de JCP recebido das
fontes pagadoras acima elencadas. Para se comprovar o alegado, a Recorrente já carreou
aos autos todos os documentos pertinentes ao referido crédito, que constam no documento
08 da manifestação de inconformidade apresentada.
111.2 — DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A declaração de compensação, embora necessária para a efetivação do
procedimento compensatório, não é constitutiva do direito à compensação, mas — como
a própria nomenclatura indica — meramente declaratória.
O direito à compensação advém da lei (especialmente do art. 74 da Lei n°
9.430/96), e não da declaração apresentada. Esta apenas formaliza aquilo que a lei
expressamente assegura ao contribuinte.
No presente caso, conforme demonstrado acima e comprovado pela documentação
já acostada aos autos quando da apresentação da manifestação de inconformidade, por
conta de erros meramente formais na apresentação das declarações pela Recorrente a
Receita Federal do Brasil não detectou a integralidade do crédito pleiteado, o que
ocasionou apenas a homologação parcial das compensações realizadas.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

Ora, conforme se restou ainda mais provado através do acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, a dúvida do Fisco reside no
montante do crédito de IR/fonte sobre os valores recebidos a título de Juros sobre Capital
Próprio de, basicamente, três fontes pagadoras (Usiminas, Eletrobrás e Itaú Unibanco
Holding S/A.).
Por ter a Recorrente cometido alguns erros de fato na declaração dos valores
recebidos a título de JCP, que geraram a parte do crédito de IR/fonte, a Autoridade
Fazendária não detectou os valores e indeferiu o pleito nesta parte.
O único equívoco cometido pela Recorrente, portanto, refere-se ao erro no
preenchimento da DIPJ, fato este que, com a devida vênia, não é suficiente para invalidar
o procedimento de compensação em análise, sobretudo porque a origem do crédito e a sua
liquidez estão devidamente demonstrados pela documentação já acostada aos autos, a
qual foi afastada pelo acórdão ora recorrido.
É certo que no contencioso administrativo fiscal deve prevalecer a verdade
material, não sendo admissível que um mero erro formal no preenchimento de uma
declaração seja capaz de invalidar o procedimento realizado pelo contribuinte, ainda mais
no caso presente, em que os valores recebidos a título de JCP foram submetidos ã
tributação pelo IRRF, conforme documentação já acostada, e foram declarados nas DIPJ's
dos respectivos anos-calendário. Além disso, as retenções do IR estão demonstradas pelas
DIRF's juntadas ao feito. [...]
Há que se preservar o efetivo cumprimento do Princípio da Verdade Material que
orienta o contencioso administrativo fiscal, no sentido de viabilizar à parte a
demonstração do seu direito por outros meios que não apenas a declaração de
compensação. E é isso o que a Recorrente fez nos autos, trazendo todos os documentos
fiscais comprobatórios da integralidade do crédito declarado, o qual não se restou
reconhecido pelo acórdão ora recorrido.
Veja-se, inclusive, que a Administração Tributária pode, se ainda remanescer
qualquer dúvida em torno do direito do contribuinte, solicitar documentos e provas,
inclusive no curso do procedimento de aferição da legalidade da compensação. Tudo isso
de modo a prestigiar o Princípio da Oficialidade e, também, da Verdade Material, que
orienta a Administração a tomar decisões com base nos fatos reais. [...]
Dessa forma, na hipótese de se considerar a ocorrência de mero erro de fato no
preenchimento da DIPJ, que, diga-se, não implicou em qualquer modificação do valor do
crédito da Recorrente, é de se reformar o acórdão ora recorrido, senão para reconhecer o
crédito por conta dos documentos já carreados aos autos, no mínimo para que haja a baixa
em diligências para que então possa se constatar tudo o ora alegado pela Recorrente.
111.3 — DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS
Embora a Recorrente tenha demonstrado nos tópicos acima, de forma plena e
objetiva, a existência do crédito que demanda a reforma do acórdão recorrido para que
seja reconhecido o crédito e homologadas as PER/DCOMPs parcial e integralmente não
homologadas, caso ainda restem dúvidas aos nobres Julgadores, ao mínimo ao mínimo
devem ser considerados os documentos e informações já apresentados como fortes
indícios de prova, aptos a garantirem a conversão do julgamento em diligências.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, a Recorrente requer o TOTAL PROVIMENTO do presente
recurso para que, através da reforma do Acórdão ora atacado (acórdão n° 101-4.822 da
10a TURMA DA DRJ01), seja validado integralmente o crédito pleiteado e,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

consequentemente, integralmente homologadas as compensações realizadas através das
PER/DCOMPs n°s 27396.80010.041113.1.7.02-6255, 12311.18687.030114.1.7.02-6054
e 13075.39600.180814.1.3.02-9063.
Em caráter sucessivo, requer-se ao mínimo que, caso se entenda necessário, a
conversão do julgamento em diligências, com base em toda a documentação probatória já
juntada aos autos que devem servir, ao mínimo, como fortes indícios de prova da
existência do crédito objeto das compensações não homologadas, aptas a garantirem a
busca pela verdade material, princípio este que norteia os processos administrativos
fiscais.
Informa ainda a Recorrente, desde já, pelo interesse na realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL quando da inclusão do presente recurso em pauta de sessão
julgamento, devendo haver a intimação prévia através de publicação da pauta em diário
oficial com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, na forma do § 1° do art. 55 do
Regimento Interno multivigente deste CARF.
Pugna-se que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas
através do envio de intimação à caixa postal da Recorrente constante do eCAC, sob pena
de nulidade.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento. A intimação é realizada de acordo com o art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$127.699,45 (R$1.004.805,59 - R$877.106,14) referente ao ano-calendário de
2011 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972), e-fl. 583:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.001.180/0001-26
5706
4.679,04
0,00
4.679,04
Receita correspondente não oferecida à
tributação
60.872.504/0001-23
5706
615,05
0,00
615,05
Receita correspondente não oferecida à
tributação
60.894.730/0001-05
5706
122.405,36
0,00
122.405,36
Receita correspondente não oferecida à
tributação
Total
127.699,45
0,00
127.699,45

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à
do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-4.822, de 07.12.2020, e-
fls. 590-595:
Na DIPJ de 2011, a linha destinada às receitas de JCP estava em branco (linha 23,
fl. 54), razão pela qual foi glosado o IR retido na fonte. A requerente alegou equívoco no
preenchimento da DIPJ, afirmando que, apesar do problema, as receitas teriam sido
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

efetivamente tributadas, pois estariam inseridas no resultado como “outras receitas
financeiras" e “outras receitas operacionais".
O ônus da prova dessa alegação é da requerente.
No caso em exame, a prova não pode ser feita com a DIPJ, que estaria incorreta,
segundo afirmação da própria contribuinte. [...]
No caso dos autos, a requerente, para provar as alegações, trouxe os documentos de
fls. 45 a 538, nos quais se encontram as DIPJs dos anos bases de 2011, 2010 e 2012
(respectivamente às fls. 46 a 192, fls. 196 a 384 e fls. 395 a 538). Essas declarações,
entretanto, não servem de prova em favor da requerente, que sustentou que as declarações
conteriam erros. Note-se que o despacho decisório baseou-se no conteúdo da DIPJ de
2011 e foi impugnado ao argumento de que tal DIPJ estaria errada.
Consta na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) no 0001492148 do ano-calendário de 2011 recepcionada em 27.07.2012, e-fls. 46 e 54:
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ era Geral
Discriminação

Valor [...]
23.Outras Receitas Financeiras

6.495.138,35 [...]
43.Outras Receitas Operacionais

1.820.969,83
A “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado” (Súmula
CARF no 92). Ocorre que este documento pode ser considerado início da prova que evidencia a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ, embora os
valores da receitas tenham sido informadas em linhas diversas da DIPJ do ano-calendário de
2011.
Diligência
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo conforme as
Súmulas CARF no 80 e no 143. Consta nos autos o acervo fático-probatório composto da DIPJ,
DIRF e informes de rendimentos, e-fls. 54 e 554-573. Cabe o cotejo das informações constantes
nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2011 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913945/2015-73

Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 671
DF CARF MF
Original